Tribunal: TJSP
Processo: 1001787-39.2023.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA NA QUAL O CONSUMIDOR RECEBIA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CARACTERIZADO.
- Evidente o dano moral suportado pelo consumidor, que teve que ajuizar a presente demanda para o fim de ver reconhecida a ilegitimidade do desconto realizado e restituída a quantia debitada de sua conta bancária, de forma indevida, sendo ela pessoa

Ementa:
APELAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA NA QUAL O CONSUMIDOR RECEBIA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CARACTERIZADO.
- Evidente o dano moral suportado pelo consumidor, que teve que ajuizar a presente demanda para o fim de ver reconhecida a ilegitimidade do desconto realizado e restituída a quantia debitada de sua conta bancária, de forma indevida, sendo ela pessoa idosa, aposentada, que deixou de poder dispor da maneira que pretendida da quantia descontada, vez que não houve a possibilidade de solução administrativamente da questão.
- Adequação da quantia fixada pelo R. Juízo a quo no bojo da r. sentença em face das peculiaridades do caso.
RECURSO IMPROVIDO.